Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. TEMA No 1.109 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente distrital a “pagar a quantia de R$ 33.678,03 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e três centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, consistente no crédito salarial reconhecido pela administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
6. No caso, em 12/03/2021 a autora/recorrida protocolizou o processo administrativo (no 00060-00121032/2021-67) e o seu direito ao abono de permanência foi concedido em 02/03/2021 (ID 64038374), nos termos da Portaria no 58, de 26/03/2021 (ID 64038374, pág. 8). Posteriormente, em 22/10/2021, o autor requereu a revisão de seu abono de permanência, em razão de ter preenchido o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos em atividade especial (ID 64038374, pág. 9), direito que foi reconhecido desde 25/08/2018, segundo a Portaria no 32, de 16/02/2024 (ID 64038374, pág. 11).
7. E em 03/07/2024 a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu créditos salariais da autora, no valor total de R$33.678,03 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e três centavos), referentes ao abono de permanência no período de 25/08/2018 a 26/03/2021 (ID 64038374, pág. 15).
8. Conclui-se que a autora iniciou processo administrativo dentro do prazo quinquenal, fato que suspendeu a prescrição, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932.
9. Outrossim, o prazo prescricional foi interrompido em 03/07/2024, data em que a Administração Pública reconheceu a existência do débito (ID 64038374, pág. 15) e, em face da orientação do STJ, tendo o direito do autor sido reconhecido em processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir pela metade de imediato, mas apenas com o cumprimento da obrigação (REsp.1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10; STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021). E somente com a prática de algum ato da Administração, indicativo de seu desinteresse pelo paga pagamento da dívida, é que se encerra a interrupção do prazo prescricional.
10. Interrompida a prescrição com o reconhecimento do direito, o prazo obedece ao previsto no artigo 9o do Decreto no 20.910/32: "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.